Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711632-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 87674409, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “JOSE ROQUE DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que "AUTORIZE O EXAME PET CT COM PSMA DE CORPO TOTAL, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS após a entrega do resultado do exame (inclusive procedimentos cirúrgicos para intervenção do câncer de próstata)" (ID: 87632615, p. 15, alínea "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("neoplasia maligna da próstata - CID C61"), foi-lhe prescrito exame descrito por "pet ct com psma de corpo total", o qual restou negado pela parte ré, sob a justificativa de usurpação do rol de diretrizes da Agência Nacional de Saúde - ANS. Com a inicial vieram os documentos de ID: 87632616 a ID: 87632626, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso (ID: 87632616 e ID: 87632622). Após intimação do Juízo (ID: 87636066), a parte autora promoveu a emenda de ID: 87638013 a ID: 87641053. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com o plano de saúde mantido pela operadora ré (pdf - p. 75), bem como (ii) acostou relatório prescrito por médico especialista esclarecendo a necessidade do exame indicado (ID: 87632615, p. 3), (iii) com recusa expressa da parte ré (ID: 87632624). O perigo de dano encontra-se presente nos autos, considerando a gravidade da moléstia sofrida pelo autor. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, ademais, assente entendimento no c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser utilizado pelo paciente, a seguir: "(...) Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). Todavia, entendo que a tutela pleiteada deve ter seus efeitos modulados, porquanto incabível a imposição prévia de ordem judicial para compelir a ré à autorização de procedimentos sem efetiva prova de negativa, dada a indeterminação do pleito, em flagrante violação dos artigos 322 e 324, ambos do CPC/2015, sem olvidar da possibilidade de extensão do pleito autoral em sede de tutela incidental. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o exame "pet ct com psma de corpo total" nos exatos termos do relatório médico apresentado pelo autor (ID: 87632615, p. 3). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré junto aos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente.” A agravante-ré afirma que a recusa de cobertura ocorreu com observância ao rol de procedimentos delimitados pela Resolução Normativa/ANS no 428/17, a qual não prevê, em sua Diretriz de Utilização - DUT no 60, o exame para pacientes portadores de câncer de próstata. Aduz, ainda, que não está configurada situação emergencial ou de urgência, de forma que não há obrigatoriedade de atendimento, conforme art. 35-C da Lei 9.656/98. Sustenta que a astreinte fixada é desproporcional e desarrazoada, além de fixar prazo exíguo e incompatível ao cumprimento do comando judicial, motivo pelo qual deve ser excluída ou reduzida, art. 537, §1o, inc. I, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela provisória de urgência, bem como para eximi-la da multa, pelos motivos acima expostos. Preparo (id. 25013189, págs. 1/2). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, destaque-se que aos planos de assistência à saúde incidem as normas do CDC, observado o que dispõe a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) Da análise dos autos originários, vê-se do relatório médico (id. 87632615, pág. 3) elaborado em 25/03/21 pelo Dr. Geovani de Assis Pinheiro, CRM 7465, que o agravado-autor, com 73 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata, “de Cid:C61, até então em vigilância ativa. No entanto, encontra-se com progressão bioquímica na ressonância nuclear magnética da próstata”, e foi prescrito o exame diagnóstico por imagem “PET CT com PSMA de corpo total”. A agravante-ré recusou a cobertura do tratamento (id. 87632624, págs. 1/2), nos seguintes termos: “No pedido 250672101 Prezado(a) Sr(a). JOSE ROQUE DOS SANTOS MO 078995362 A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., CNPJ 29.309.127/0001-79, em resposta à sua solicitação de justificativa por escrito, vem esclarecer a impossibilidade da cobertura para o procedimento solicitado 40708128 – Pet Dedicado Oncológico na data de 29/03/2021 pelo motivo a seguir O procedimento em questão não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS. FORA DOS CRITÉRIOS DE COBERTURA DA DIRETRIZ 60. Lembramos que o Rol de Procedimentos da ANS é a lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. As Diretrizes de Utilização (DUT) são critérios definidos pela própria ANS, para alguns procedimentos, que precisam ser preenchidos para que a cobertura seja obrigatória e liberada pela operadora. Caso seja do seu interesse, o (a) Sr (Sra) poderá solicitar uma reanálise através da Ouvidoria, preferencialmente em 48 horas, por meio do endereço eletrônico www.amil.com.br/portal/web/institucional/ouvidoria, ou pelos telefones 3004-1094 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 721 1094 (demais cidades). Lembre-se de ter em mãos o seu CPF e número de protocolo para agilizar seu atendimento. As informações do pedido encontram-se disponíveis para sua consulta no site e no aplicativo da Amil. Em caso de dúvidas, orientamos a entrar em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente através dos telefones abaixo: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3004-1000 Demais Localidades: 0800-706-2363 Atenciosamente, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.” (grifo nosso) Nas suas razões recursais, a agravante-ré afirma que o exame PET-CT Oncológico não consta do item 60 das Diretrizes de Utilização da Resolução no 428/17 da ANS como exame oncológico para pacientes com neoplasia de próstata. No entanto, o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. O fato do exame não estar previsto para tratamento de neoplasia de próstata não impede a sua prescrição pelo médico oncologista que acompanha o agravado-autor, especialmente devido ao risco de progressão da doença, caso não realizado. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Desse modo, se o plano tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização ANS no 60 da ANS, o qual não é exaustivo. Reprise-se que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente. E, diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura do tratamento contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à multa fixada e o seu valor, não há perigo iminente de dano, pois o agravante-autor informou que a agravante-ré, intimada da r. decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizou a realização do exame oncológico (ids. 88078939 e 880778940, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora